Tribunal: TJMT
Processo: 1037573-04.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037573-04.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nota Promissória, Bem Público]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CRISTIAN RODRIGO RICALDI LOPES RODRIGUES ALVES - CPF: 255.246.228-62 (ADVOGADO), TEODOLINO GUEDES DA SILVA LIMA - CPF: 206.141.601-20 (EMBARGANTE), SAULO DOS REIS SILVA SANTOS - CPF: 153.452.462-20 (EMBARGADO), ANDERSON CESAR FREI ALEXO - CPF: 158.914.168-75 (ADVOGADO), LUCAS NUNES MACIEL - CPF: 043.203.692-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PENHORA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. EXAME EXPRESSO DA MATÉRIA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento interposto nos autos de execução de título extrajudicial, mantendo o reconhecimento da impenhorabilidade de valores bloqueados provenientes de aposentadoria por invalidez percebida pelo executado, bem como condicionando a penhora de motocicleta indicada pelo exequente à prévia verificação de sua titularidade em nome do executado. O embargante sustenta omissão quanto à análise da possibilidade de penhora parcial de proventos de aposentadoria para satisfação de dívida de natureza não alimentar.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar a tese relativa à possibilidade de relativização da impenhorabilidade de proventos de aposentadoria, mediante penhora de percentual do benefício previdenciário para pagamento de dívida não alimentar.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC.

No caso concreto, o acórdão embargado examinou expressamente a possibilidade de relativização da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, concluindo pela impossibilidade de constrição diante das circunstâncias específicas do caso.

Restou demonstrado que o executado percebe aposentadoria por invalidez no valor mensal de R$ 3.314,99, constituindo sua única fonte de subsistência, circunstância que revela condição de vulnerabilidade econômica e social e impõe a preservação do mínimo existencial.

A jurisprudência admite, em hipóteses excepcionais, a penhora de percentual de verbas de natureza alimentar, desde que preservada a dignidade do devedor. Todavia, a análise concreta do caso evidenciou que eventual constrição, ainda que limitada a percentual reduzido, comprometeria a subsistência do executado.

A pretensão deduzida nos aclaratórios revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, configurando tentativa de rediscussão da matéria já apreciada pelo colegiado, providência incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a possibilidade de relativização da impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar e a afasta à luz das circunstâncias concretas do caso.

2. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscussão do mérito da decisão judicial.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 833, IV.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10259759520238110041, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
TEODOLINO GUEDES DA SILVA
contra o acórdão prolatado por esta Colenda Câmara Julgadora que por unanimidade deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0003579-40.2017.8.11.0078
, movida em desfavor de
SAULO DOS REIS DA SILVA SANTOS,
que reconheceu a impenhorabilidade dos valores bloqueados por se tratar de valores provenientes de sua aposentadoria e que indeferiu o pedido de penhora da motocicleta indicada pela parte exequente, ora agravante, se fundamentando na ausência de comprovação de que a mesma pertence ao executado, ora agravado (Id. 209846290 – ação de origem).

A decisão atacada, deferiu o pedido de penhora do veículo HONDA/CG 150 FAN ESI, PLCA NJU6186, RENAVAM 00214300498, ANO/MODELO 2010/2010, condicionando-se a efetivação da constrição à prévia verificação, pelo Juízo de Origem, via sistema Renajud, de que o bem encontra-se registrado em nome do agravado (Id. 345198365).

Inconformada, a parte embargante argumenta que o acórdão incorreu em omissão, ao não enfrentar a matéria relativa à possibilidade de penhora parcial de proventos de aposentadoria para pagamento de dívida não alimentar, desde que se preserve um montante capaz de garantir a subsistência digna do devedor e de sua família.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que seja sanado o vício apontado (Id. 347328877).

Por sua vez, a parte embargada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
TEODOLINO GUEDES DA SILVA
contra o acórdão prolatado por esta Colenda Câmara Julgadora que por unanimidade deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0003579-40.2017.8.11.0078
, movida em desfavor de
SAULO DOS REIS DA SILVA SANTOS,
que reconheceu a impenhorabilidade dos valores bloqueados por se tratar de valores provenientes de sua aposentadoria e que indeferiu o pedido de penhora da motocicleta indicada pela parte exequente, ora agravante, se fundamentando na ausência de comprovação de que a mesma pertence ao executado, ora agravado (Id. 209846290 – ação de origem).

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Pois bem.

A parte embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no acórdão, sob o argumento de que esta Câmara não teria enfrentado a tese relativa à possibilidade de penhora parcial de proventos de aposentadoria para satisfação de dívida de natureza não alimentar, desde que preservado valor suficiente à subsistência digna do executado e de sua família.

Entretanto,
a alegação não procede
.

Isso porque a leitura atenta do acórdão embargado evidência que a questão suscitada foi devidamente analisada por este órgão colegiado, não se verificando qualquer lacuna na fundamentação. Ao contrário do que sustenta o embargante, a decisão enfrentou expressamente a possibilidade de constrição de parcela dos proventos previdenciários do executado, afastando-a com base nas circunstâncias concretas demonstradas nos autos.

Conforme consignado no próprio acórdão, restou comprovado nos autos que o agravado percebe benefício previdenciário no valor mensal de R$ 3.314,99 (três mil e trezentos e quatorze reais e noventa e nove centavos), a título de aposentadoria por invalidez permanente, circunstância demonstrada por meio do extrato do benefício juntado sob o Id. 195615229 nos autos de origem.

A partir desse dado fático devidamente comprovado, o colegiado procedeu à análise da possibilidade de relativização da regra de impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Embora a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admita, em situações excepcionais, a penhora de percentual de verbas de natureza alimentar, desde que preservado o mínimo existencial do devedor, tal mitigação exige cuidadosa análise das condições concretas da parte executada.

No caso em exame,
a decisão embargada foi expressa ao reconhecer que o valor percebido pelo executado é reduzido e constitui sua única fonte de subsistência, além de se tratar de aposentadoria por invalidez permanente, circunstância que revela condição de especial vulnerabilidade econômica e social
.

Sob a perspectiva da interpretação teleológica do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, a norma busca justamente resguardar a dignidade da pessoa humana e assegurar o mínimo existencial ao devedor, impedindo que a execução comprometa recursos indispensáveis à sua sobrevivência. Assim, diante do valor modesto do benefício percebido e da condição de invalidez do executado, concluiu-se que a eventual constrição, ainda que limitada ao percentual de 10% (dez por cento), teria potencial de comprometer sua subsistência mínima.

Portanto, a tese invocada pelo embargante relativa à possibilidade de penhora parcial
não foi ignorada pelo acórdão
,
mas efetivamente examinada e afastada a partir da análise concreta das circunstâncias do caso
. O que se verifica, na realidade, é que a solução jurídica adotada não coincide com a pretensão da parte embargante, o que não configura omissão, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, tampouco constituem meio processual adequado para reabrir debate sobre matéria já apreciada pelo colegiado. Sua finalidade restringe-se ao saneamento de eventuais vícios de integração do julgado, nos estritos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Assim, inexistindo obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado, revela-se incabível o acolhimento do presente recurso, que busca, em verdade, a revisão do entendimento adotado por esta Câmara Julgadora.

Desse modo, verifica-se que a decisão embargada enfrentou adequadamente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, apresentando fundamentação clara, coerente e suficiente, inexistindo qualquer vício integrativo a ser sanado.

Portanto, se a solução dada ao litígio
não foi a melhor do ponto de vista do embargante, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios no decisum, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado
.

A propósito, assim já se posicionou este e. Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA - PREQUESTIONAMENTO IMPOSSÍVEL – EMBARGOS REJEITADOS.
A alegação de omissão no v. acórdão é despropositada, mera irresignação na tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade do embargante com a decisão desfavorável, inadmissível nos embargos de declaração
. Conforme entendimento assente no Colendo Superior Tribunal de Justiça: “A atribuição de efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art . 535 do Código de Processo Civil. Hipótese não configurada.” (EDcl no AgRg no REsp 1385399/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 24/09/2014, in www .stj.jus.br)” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10074046820248110000, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 08/10/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/10/2024) (destaquei)

“EMBARGANTE (S): MARIA DE FATIMA FRANCISCA DA SILVA EMBARGADO (S): ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO - NÃO VERIFICADO - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE IMPUGNAR PONTO A PONTO DOS DISPOSITIVOS E ARGUMENTOS - MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA – RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos
.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10053217020248110003, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/01/2025) (destaquei)

“Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL . PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. RECURSO REJEITADO. I. CASO EM EXAME 1 . Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, deu parcial provimento ao apelo interposto pelo embargante, para arbitrar os honorários em R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada ação, mantendo os demais termos da sentença de primeiro grau. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . A questão em discussão consiste em verificar se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, em relação à análise da condição suspensiva contratual para o pagamento de honorários, termos de quitação apresentados, e distribuição do ônus sucumbencial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material . A decisão embargada está fundamentada de acordo com os fatos e a jurisprudência, abordando de forma suficiente os pontos controvertidos e observando os limites da lide e os dispositivos legais pertinentes. 4. A pretensão do embargante de rediscutir a matéria já decidida não encontra guarida nos embargos de declaração, que não se prestam à revisão do julgado, mas ao saneamento de vícios previstos no art. 1 .022 do CPC
. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso rejeitado . Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir matéria já decidida, salvo hipóteses excepcionais de correção de premissa equivocada, omissão, obscuridade ou contradição.” Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.022 . Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.175.102/MT, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2 .171.591/RJ, AgInt no AREsp n. 1.720 .988/MS, AgInt no AREsp n. 2.413.911/SP, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no REsp n . 792.547/DF, AgInt no AREsp n. 1.431 .978/SP, AgInt no AREsp n. 2.033.680/RJ; TJMT, N .U 1014765-18.2021.8.11 .0041.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10259759520238110041, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2025) (destaquei)

A decisão embargada apresentou fundamentação clara, coerente e suficiente, enfrentando as questões relevantes ao deslinde da causa. Não há obscuridade, contradição interna, omissão de ponto essencial ou erro material a ser corrigido.

Ante ao exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026